Tribunal: TJES
Processo: 5007515-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007515-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ALEXANDRE LASMAR PEREIRA PAIVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007515-56.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: PEDRO ALEXANDRE LASMAR PEREIRA PAIVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17853859. Contrarrazões apresentadas no ID 17853863.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17853859), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, inclusive o preparo recursal devidamente comprovado (Id. 17853861), motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES REITERADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE ÁRVORE E OXIDACÃO NA REDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora, inquilina do imóvel na Unidade Consumidora nº 91716, alega sofrer com quedas constantes de energia elétrica a partir de 18/02/2025, a despeito da regularidade nos pagamentos. Requereu a condenação da concessionária na obrigação de manter o serviço e no pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a liminar de abstenção de suspensão do fornecimento e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as interrupções ocorridas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2025 decorreram de oxidação e queda de galho de árvore sobre a rede, tratando-se de caso fortuito. Afirma que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, inferior ao limite da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, e que o ocorrido configura mero aborrecimento, pugnando pela improcedência ou redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar se as interrupções no fornecimento de energia elétrica justificadas por oxidação de conexão e queda de vegetação configuram falha na prestação do serviço por deficiência de manutenção e se o dano moral fixado em primeiro grau comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada no risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88) e na proteção ao consumidor (art. 14 do CDC). No caso concreto, a própria recorrente admite a ocorrência das interrupções, justificando-as por oxidação de componente e queda de galho de árvore. Tais eventos, contudo, não caracterizam caso fortuito externo ou força maior, mas sim fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica de distribuição de energia. Compete à concessionária o dever de realizar manutenção preventiva eficiente na rede e na faixa de servidão para evitar que intempéries previsíveis ou desgastes naturais de conexões privem o consumidor de serviço essencial.

A privação do fornecimento de energia elétrica, bem indispensável à dignidade e ao conforto básico do ser humano, ultrapassa o limite do tolerável. A falha na manutenção da rede, demonstrada pela recorrência das quedas atestada pelo acervo audiovisual (IDs 17853529 a 17853533) e pela reclamação no Consumidor.gov.br (ID 17853526), configura defeito na prestação do serviço. A queda de árvore na fiação não exime a concessionária do dever de indenizar, dada a previsibilidade do evento e a necessidade de medidas preventivas.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença revela-se condizente com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação ao consumidor e desestímulo à reiteração de condutas negligentes pela ré, sem configurar enriquecimento sem causa. No tocante à alegação de cumprimento dos prazos regulatórios da ANEEL, tal conformidade administrativa não elide a responsabilidade civil pelos danos decorrentes da interrupção indevida por falha de manutenção prévia.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)